Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. INDEFERIMENTO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO COM GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 7o-A do DECRETO-LEI 911/69. ART. 835, XII, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. No bojo da Execução Fiscal, o Juízo determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o automóvel em posse direta do executado, o que ensejou os embargos à execução.
2. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução produzem efeitos imediatos, todavia, é possível a suspensão da eficácia da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi o caso dos autos.
3. O art. 7o-A do D.L. 911/69, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária; todavia, cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o automóvel alienado fiduciariamente, porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça têm entendido pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre o bem, realçando-se que, em casos que tais, a penhora realizada recai tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com a preservação da garantia real do credor fiduciário.
5. Negou-se provimento ao apelo.